Tribunal: TJMT
Processo: 1022373-88.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1022373-88.2024.8.11.0000
EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que manteve o monitoramento eletrônico fixado por ocasião da concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto.
2. Fatos relevantes: (i) agravado condenado pela prática de duplo homicídio qualificado, à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado; (ii) remanesce de cumprimento a pena de 11 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão; (iii) progressão de regime concedida em 07/03/2022, sendo impostas condições cumulativamente ao monitoramento eletrônico; e (iv) ausência de demonstração de que o uso do equipamento impeça a reinserção no mercado de trabalho.
3. Requerimento do recurso: revogação do uso da tornozeleira eletrônica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste: se as circunstâncias concretas do caso justificam a retirada do monitoramento eletrônico do reeducando em regime semiaberto, considerando o longo período de pena já cumprido e o alegado estigma social.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.
6. A natureza hedionda dos crimes (duplo homicídio qualificado) e o longo período de pena remanescente justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela e fiscalização do cumprimento da pena.
7. Inexiste, no caso, comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, de modo que, apesar de a monitoração ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
___________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 7.210/84, art. 146-B, VI; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 121, § 2o, IV e V; e Lei n. 8.072/90, art. 1o, I.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, DJe 24/11/2023, e AgExP n. 1005883-93.2021.8.11.0000, DJe 23/07/2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022373-88.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Execução Penal]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[PAULO GEREMIAS - CPF: 029.935.961-10 (AGRAVANTE), EDUARDO FELIPE FREIESLEBEN DOS SANTOS - CPF: 056.189.891-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUPLO HOMICÍDIO QUALIFICADO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. MONITORAÇÃO ELETRÔNICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução interposto contra decisão que manteve o monitoramento eletrônico fixado por ocasião da concessão da progressão do regime fechado para o semiaberto.

2. Fatos relevantes: (
i
) agravado condenado pela prática de duplo homicídio qualificado, à pena de 24 anos de reclusão, em regime inicial fechado; (
ii
) remanesce de cumprimento a pena de
11 anos, 09 meses e 12 dias de reclusão; (
iii
) progressão de regime concedida em
07/03/2022, sendo impostas condições cumulativamente ao monitoramento eletrônico
;
e

(
iv
) ausência de demonstração de que o uso do equipamento impeça a reinserção no mercado de trabalho.

3. Requerimento do recurso: revogação do uso da tornozeleira eletrônica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste: se as circunstâncias concretas do caso justificam a retirada do monitoramento eletrônico do reeducando em regime semiaberto, considerando o longo período de pena já cumprido e o alegado estigma social.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. E
m razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

6
. A natureza hedionda dos crimes (duplo homicídio qualificado) e o longo período de pena remanescente justificam a manutenção da vigilância eletrônica como medida de cautela e fiscalização do cumprimento da pena.

7.
Inexiste, no caso,
comprovação de qualquer motivo plausível ou de situação extraordinária apta a justificar a revogação do monitoramento eletrônico, de modo que, apesar de a monitoração ensejar certo inconveniente, não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso conhecido e desprovido.

___________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei n. 7.210/84, art. 146-B, VI; CP, art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 121, § 2o, IV e V; e Lei n. 8.072/90, art. 1o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT,
Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000
,
DJe 24/11/2023, e
AgExP n. 1005883-93.2021.8.11.0000, DJe 23/07/2021
.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Paulo Geremias
contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia, nos autos do executivo de pena n. 0011657-86.2015.8.11.0015, que indeferiu o pedido de retirada do monitoramento eletrônico (id. 232825189).

O agravante postula a dispensa do uso do equipamento eletrônico, ao argumento de que neste interregno de quase doze anos de pena cumprida se mantive disposto a dar fiel cumprimento à reprimenda, não praticou falta grave, e que o uso da tornozeleira eletrônica gera forte estigma social (id. 232825158).

Nas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, ressaltando que não houve demonstração de eventual dificuldade de reinserção no mercado de trabalho em razão do monitoramento eletrônico, e que o cumprimento da pena exige sacrifício por parte do apenado (id. 232825159).

A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos (id. 232825191).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 243922185).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Penal Unificado – SEEU, consta que o agravante responde ao processo executivo n.
0011657-86.2015.8.11.0015
, decorrente da condenação pela prática de
duplo

homicídio qualificado
, tipificado nos art. 121, § 2o, II e IV, c/c o art. 121, § 2o, IV e V, ambos do Código Penal, à pena de
24 (vinte e quatro) anos de reclusão
, em regime inicial fechado.

De acordo com o relatório de situação carcerária, ao agravante remanesce a cumprir a pena de
11 (onze) anos, 09 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão.

Em
07/03/2022
, foi concedida a progressão do regime fechado para o semiaberto mediante o cumprimento de condições, incluindo o uso de monitoramento eletrônico, conforme decisão anexada no id. 232825189.

O agravante foi colocado em liberdade na mesma data (certidão, seq. 95, SEEU).

Na data de
11/09/2023
, a defesa requereu a revogação da monitoração eletrônica, em vista da desnecessidade da medida, pois o agravante trabalha, possui residência fixa e cumpre as demais obrigações impostas (seq. 147, SEEU).

Após manifestação ministerial desfavorável, o Juízo
a quo

indeferiu
o pedido em
21/05/2024
, consignando, em síntese: (
i
) o cumprimento das obrigações não implica na desnecessidade ou inadequação da monitoração eletrônica, visto que o seu descumprimento poderia ensejar falta grave; (
ii
) o reeducando não narrou qualquer situação de que o equipamento fosse um empecilho no seu dia a dia; (
iii
) a medida é meio eficaz de fiscalização das condições estabelecidas, “
sobretudo por não significar meio mais gravoso do que aquele em que estaria submetido caso disponível estabelecimento adequado
”; e (
iv
) o reeducando cumpre pena pela prática de duplo homicídio qualificado, “
crimes graves/hediondos e que ocasionam perturbação social, de modo que o seu retorno ao convívio comunitário, nos termos do sistema progressivo da Lei de Execuções Penais, deve ocorrer com as cautelas necessárias, o que inclui a vigilância eletrônica
” (id. 232825189).

Irresignada, a defesa pugna pela retirada da tornozeleira eletrônica por revelar-se medida desnecessária, bem como pelo fato de que o agravante vem cumprindo as obrigações impostas, além do estigma social que lhe acarreta.

Após a detida análise dos autos, entendo que a irresignação defensiva não comporta acolhimento.

Em razão da ausência de colônia agrícola, industrial ou outro estabelecimento prisional adequado ao cumprimento da pena em regime semiaberto, o monitoramento eletrônico é meio idôneo para a fiscalização inicial e eficiente das condições impostas por ocasião da progressão regimental para o regime intermediário.

Embora o art. 146-B, VI, da Lei de Execuções Penais preveja a imposição de vigilância indireta como uma faculdade do magistrado, registra-se que o uso do equipamento assume caráter imperativo em razão da necessidade de se fiscalizar com mais rigor a observância das condições impostas, de modo a verificar se as finalidades inerentes à execução penal vêm sendo alcançadas.

Necessário aduzir que o cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado, em virtude da ausência de estabelecimento penal adequado, não garante ao reeducando
benefícios

ilimitados
como se em liberdade estivesse, sob pena de desvirtuar as finalidades da sanção imposta, às quais o agravante continua submetido.

Com efeito, o cumprimento da pena em regime semiaberto por meio de monitoração eletrônica afigura-se deveras favorável ao reeducando, que pode circular dentro do perímetro estabelecido, e não ofende ao princípio constitucional da dignidade, ao contrário, permite com maior eficiência a sua inserção no mercado de trabalho.

Neste ponto, saliento que a utilização da tornozeleira eletrônica não representa óbice à atividade laboral e não implica necessariamente em estigma social do agravante, sobretudo se considerado que o equipamento pode ser mantido encoberto pelas vestes.

Neste ponto, destaco que “
a jurisprudência desta e. Corte de Justiça orienta-se no sentido de que a alegação de que
o equipamento de vigilância estatal
vem causando
transtornos à vida pessoal do sujeito, isoladamente considerada, não justifica a sua retirada
” (TJMT, Habeas Corpus n. 1025530-06.2023.8.11.0000, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 24/11/2023).

Desse modo, revela-se razoável e adequado que o Estado possa controlar e fiscalizar as atividades do agravante por meio do monitoramento eletrônico, que consiste em meio hábil e eficaz para esta finalidade.

É inegável que a retirada do monitoramento eletrônico inviabiliza ao poder estatal a fiscalização do reeducando e reduz o regime intermediário ao regime aberto, o que pode frustrar os fins ressocializadores da lei penal, principalmente se ponderado o longo período de pena que ainda resta a ser cumprido pelo agravante.

Dito isso, observo que a defesa não comprovou qualquer motivo plausível que pudesse impedir o uso do equipamento eletrônico pelo reeducando, motivo pelo qual não vislumbro, no caso, situação extraordinária capaz de justificar a revogação da medida, porquanto, ainda que a monitoração possa acarretar certo inconveniente, trata-se de consequência da punição aplicada
e não deve ser dispensada pela mera conveniência do apenado.

Destaque-se que o fato de o agravante estar cumprido as condições impostas no regime semiaberto há alguns anos não constitui, por si só, fundamento suficiente para a retirada do monitoramento eletrônico.

A propósito: “
A reprimenda imposta na sentença deve ser cumprida independentemente do tempo em que o agente esteve em liberdade e o “simples fato de estar (...) em liberdade não constitui fundamento idôneo para retirada ou substituição” do monitoramento eletrônico
” (TJMT, AgExP n. 1005883-93.2021.8.11.0000, Primeira Câmara Criminal, Rel. Des. Marcos Machado, DJe 23/07/2021).

Ademais, verifico que o agravante cumpre pena privativa de liberdade pela prática de duplo homicídio qualificado, de natureza hedionda, conforme previsto no art. 1o, I, da Lei n. 8.072/90, revelando-se apropriado o monitoramento eletrônico para fins de promover a sua ressocialização e reintegração à sociedade, com a devida fiscalização e acompanhamento da execução penal.

Ante o exposto,
conheço
e
desprovejo
o recurso interposto por
Paulo Geremias
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2024